Tribunal: TJSP
Processo: 1502290-11.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DA PENA E RETIFICAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO DO CRIME, RECONHECENDO-SE A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 157, §2o-B) – NÃO ACOLHIMENTO – Impossibilidade da extensão do conceito de arma de fogo de uso restrito para os artefatos com numeração suprimida ou raspada, à nova figura do roubo – VEDADA A

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DA PENA E RETIFICAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO DO CRIME, RECONHECENDO-SE A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 157, §2o-B) – NÃO ACOLHIMENTO – Impossibilidade da extensão do conceito de arma de fogo de uso restrito para os artefatos com numeração suprimida ou raspada, à nova figura do roubo – VEDADA A Analogia in malam partem – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES QUANTO AOS RÉUS CLEBER E JOEL – ACOLHIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DEFENSIVO – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ADITAMENTO À DENÚNCIA – REJEIÇÃO – HIPÓTESE DO ART. 384, DO CPP, CONFIGURADA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU FELIPE, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO VERIFICADA - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA CONSISTENTE NA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – NÃO ACOLHIMENTO – VÍTIMAS PERMANECERAM COM SUA LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – PENA-BASE SEM ALTERAÇÃO, EMBORA COM NOVA FUNDAMENTAÇÃO – INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PLEITO DE MAJORAÇÃO ÚNICA PELAS CAUSAS DE AUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 68, DO CP – ACOLHIMENTO – EMBORA POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE AUMENTOS, ESTA OPÇÃO NÃO FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA SENTENÇA – PENAS REDIMENSIONADAS – CONCURSO FORMAL MANTIDO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME CONSUMADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO COL. STJ – - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO - DETRAÇÃO É INSTITUTO OBSERVADO SOMENTE NA R. SENTENÇA, PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL – TEMPO DE PRISÃO POSTERIOR À EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO NÃO INTEGRA O EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO EMPREGADO NO CRIME – ACOLHIMENTO – NECESSÁRIA A SALVAGUARDA DO TERCEIRO DE BOA-FÉ - RECURSO PROVIDO.